Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722144-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO APELADO: SER CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICO CIRURGICAS LTDA, ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa e do contraditório, vista à apelante quanto ao alegado nas contrarrazões apresentadas nestes autos (ID 23910865), bem como dos documentos de IDs 23910866 e 23910867. Ademais, por se tratar de sentença conjunta, vista à apelante nos autos n. 0713745-70.2019.8.07.0001 para que se manifeste quanto ao pedido de revogação de gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões de apelação nesse feito, assim como do vídeo de ID 22724262. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora